Tribunal: STF
Processo: HC 197398
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. RÉU PRESO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO INDAGAÇÃO SOBRE A INTENÇÃO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 
    1. A intimação pessoal de réu somente é necessária quando ele estiver preso. Estando solto, é bastante a intimação de seu defensor constituído dos termos da sentença condenatória (art. 392, I e II, do CPP).
    2. Por ausência de previsão legal, não há necessidade de que a intimação pessoal de réu preso contenha indagação a respeito de sua intenção de recorrer da sentença condenatória. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 4. Agravo regimental desprovido.”
    (RHC 131.622-AgRg/PA, Ministro João Otávio de Noronha)
    Em suas razões, a parte impetrante requer, liminarmente, a “suspensão dos efeitos da intimação impugnada, até o julgamento final dessa Suprema Corte, expedindo-se alvará de soltura ante ao reconhecimento da ilegalidade da prisão pena”.
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 04 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator